Tribunal: TJES
Processo: 5005056-25.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005056-25.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS FRACALOSSI ROSSONI
RECORRIDO: TATIANA PERTEL PICCOLI e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer a restituição no valor de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais) pelo depósito a título de caução, referente a contrato de aluguel.

Em pedido contraposto, requereu o demandado a condenação da autora ao pagamento de despesas necessárias aos reparos do imóvel, com a retenção do valor da caução.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a restituição do valor a título de caução, entendeu que o juizado não tem competência para avaliação de eventual deterioração do imóvel, extinguindo o pedido contraposto.

Nas razões recursais, o recorrente irresignado pugnou pela reforma da r. sentença alegando preliminarmente incompetência territorial e incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia.

No mérito, aduz o recorrente que as partes cometeram infração contratual pela não contratação de seguro de incêndio, estipulado na cláusula 14 do referido contrato.

No que se refere a preliminar de incompetência territorial, verifico que a mesma não merece prosperar, considerando que no contrato de id nº 3489344 não consta cláusula expressa de eleição de foro, desta forma não há que se falar em incompetência territorial.

Em relação ao mérito, a irresignação do autor refere-se a obrigação, por parte dos autores, de contratação de seguro do imóvel.

Porém, como bem definiu o magistrado sentenciante, a cláusula 14 do contrato, referente ao seguro, só pode ser interpretada como isenção do locador em contratação de seguro do imóvel, mas não de imposição para a parte autora, locatária do bem, motivo pelo qual não há que se falar em infração contratual e, portanto, em compensação do valor da caução para pagamento de multa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.